Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740752-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. S. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Analisando os autos de origem, verifico que foi proferida sentença. Assim, intime-se a agravante para informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. À Secretaria para adiar o julgamento do recurso. Brasília, 30 de março de 2022 17:29:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador